Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO NULO. RETORNO DOS CONTRATANTES AO ESTADO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL INVESTIDO.

I. O negócio jurídico caracterizado como “pirâmide financeira” é nulo em razão da ilicitude do seu objeto (Código Civil, art. 166, II).
II. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de aporte, abatidos os rendimentos recebidos nesse ínterim (Código Civil, art. 182), para se evitar o enriquecimento sem causa.
III. No caso concreto, não ficaram demonstrados os valores que os apelantes teriam recebido a título de rendimentos, razão pela qual deve ser ressarcido o valor integral do total investido.
IV. Apelação desprovida.